Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708334-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIDALVA SANTOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de MARIDALVA SANTOS DIAS: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal aviou petição informando que a parte executada destes autos tem créditos de precatórios no valor de R$ 547.649,45 (quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) (Precatório n° 20020020029376) a receber. Assevera, no entanto, que o ora devedor possui débitos pendentes (situação 38 – ajuizado) com o Distrito Federal, em quantia atualizada de R$ 6.467,45 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) provenientes de débitos com IPTU e TLP dos anos de 2010 a 2019. Argumenta, ainda, que a falta de citação não é obstáculo ao pedido pois a constrição, seja de bens ou de valores em dinheiro, não depende da prévia citação do executado, uma vez que se trata de medida de urgência de natureza cautelar visando garantir a satisfação positiva do processo de execução. Com relação ao preenchimento dos requisitos da medida vindicada, aduz o exequente que o elemento que evidencia a probabilidade do direito encontra-se demonstrado pela própria presunção de certeza e liquidez, que decorre da lei, da existência de uma dívida de natureza tributária, cujo valor seria de R$ 6.467,45 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Atualizados, nesta data, para R$ 6.630,25 (seis mil, seiscentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), conforme consta na tela do SITAF em anexo. Ao fecho, requer, dentre outros pedidos: a) a exclusão da ordem cronológica com fulcro no art. 12, § 2°, inciso IX do CPC/15, tendo em vista o caráter de urgência deste pedido; b) seja deferida a presente tutela de urgência para impossibilitar o recebimento integral dos valores referentes ao pagamento de créditos precatórios; c) após a disponibilização do dinheiro em favor deste Juízo da execução fiscal, requer a sua conversão em penhora, devendo o(a) devedor(a) ser citado(a) na presente execução e, no mesmo ato, intimado(a) da penhora, para fins de oposição de embargos do devedor, se for o caso; d) requer, ainda, caso não haja oposição de embargos do devedor, a imediata conversão em renda da quantia penhorada em favor do Distrito Federal para que se possa fazer o devido abatimento da quantia devida nessa execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. Tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil (que trata das disposições gerais), “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além, é claro, do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para os casos semelhantes ao que ora é apreciado, a jurisprudência pátria, seja a firmada pelo e. TJDFT[1] , seja a esposada pelo C. Superior Tribunal de Justiça[2], admite o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud ou outra medida própria, no bojo dos autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 830 (existência de bens e não localização do devedor) ou nos artigos 300 e 301 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC. Com o fito de não deixar pairar dúvidas, trago à colação recente entendimento firmado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp. 1.721.168 – PE. Relator: Ministro OG FERNANDES. DJe 09/04/2018) No caso em apreço, sequer houve a tentativa de citação da parte executada, configurando, portanto, óbice ao deferimento da medida requerida, porquanto ausente um dos requisitos imprescindíveis. Ainda que assim não fosse, certo é que a probabilidade do direito, no caso em tela, não restou configurada. Embora haja título líquido, certo e exigível, não se demonstrou a inexistência de domicílio do executado ou que, em havendo domicílio, o executado se ocultou, nos termos do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei 6830/80. Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está consubstanciado nos autos. Não há qualquer notícia da urgência na constrição, em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizado pelo executado, ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida. De se consignar, ainda, que a jurisprudência, neste aspecto analisado, vai além. Ela traz como exemplo contundente e apto a autorizar a concessão da tutela pleiteada o desfazimento de bens pelo executado com vistas a frustrar eventual ação executiva ajuizada em seu desfavor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO DE BENS, PREPARATÓRIO DE PENHORA, VIA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. 1. O ente público afirma que a interpretação sistemática do art. 185-A do CTN e dos arts. 835, 841 e 842 do CPC conduz à conclusão de que é sempre possível efetuar o bloqueio de dinheiro, via BacenJud, antes da citação da parte devedora na Execução Fiscal. 2. O Tribunal de origem admite essa possibilidade, por reputar a medida de natureza acautelatória, razão pela qual condiciona a sua realização à comprovação quanto à sua necessidade, o que poderia ser feito mediante demonstração de que a parte devedora está se desfazendo do patrimônio, etc. Acrescentou que na hipótese dos autos essa prova não havia sido produzida. (...) (STJ – REsp 1.670.176 – PE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 30/06/2017) Esta hipótese ilustrada, de igual sorte, também não restou demonstrada nos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência aviado pelo ente exequente. Intime-se o DF acerca desta decisão. O Agravante sustenta que precatório de que é titulara a Agravada é suficiente para a satisfação do crédito e que há fundamento para o seu arresto antes da citação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “arresto cautelar dos créditos decorrentes de precatórios a receber” pela Agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, porém a sua concessão inaudita altera parte pressupõe risco efetivo ao resultado útil do processo de tamanha proporção que não possa aguardar a citação, consoante a inteligência dos artigos 300, caput, e 301 do Código de Processo Civil, dispositivos legais que têm a seguinte dicção: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação da Agravada pode comprometer a eficácia da tutela executória. Nesse contexto, não se justifica o arresto pretendido. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA ONLINE. DEVEDOR NÃO CITADO. ART. 854, CPC. PRECEDENTE STJ. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INEXISTENTES. PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio em dinheiro, via Bacenjud, não perdeu a natureza acautelatória e, portanto, para ser efetivada antes da citação do executado exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 2. É necessário a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora. 3. In casu, tem-se que a tentativa de citação/localização do executado nem ao menos chegou a ocorrer no Juízo de origem. 4. Não há notícia nos autos da urgência na constrição, seja em razão da ausência de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizados pelo executado, seja de qualquer outro elemento que consubstancie a imprescindibilidade da medida, deixando o ora agravante, em princípio, de demonstrar algum elemento que infirmasse a conclusão adotada na origem. 5. Em atenção ao fato de que o executado/agravado ainda não foi citado, deve-se ter maior cautela quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 6. Pendente tentativa de citação/localização do executado na origem, bem como inexistente perigo de lesão grave ou de difícil reparação, inviabilizado o arresto/penhora online antes da citação do executado. 7. Agravo conhecido e improvido. (AGI 07192678120198070000, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, 09/12/2019). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator